Tribunal: TJDFT
Processo: 0004331-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência formulado pelo(a) credor(a)(es) EDILSON GOMES CORREIA (id 10299008), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 13889618. Publique-se. Brasília, 3 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto